Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704549-21.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GABRIEL SARAIVA MARTINS BASTOS, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., GABRIEL SARAIVA MARTINS BASTOS DESPACHO Manifestem-se as partes embargadas, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora